Tribunal: TJBA
Processo: 8001330-56.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001330-56.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: CLARICE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE SINAL. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CHUVAS E VENTOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção prolongada dos serviços de telefonia móvel e internet contratados, relativa à linha nº (75) 9.8119-7755, com alegação preliminar de litispendência e, no mérito, de ocorrência de força maior decorrente de chuvas e ventos intensos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência entre a presente demanda e outras ações ajuizadas entre as mesmas partes envolvendo interrupção de serviço de telefonia; (ii) estabelecer se a interrupção do sinal, atribuída a chuvas e ventos, configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade civil da prestadora de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC.

A diversidade das linhas telefônicas objeto das demandas indicadas demonstra a existência de relações contratuais autônomas, afastando a identidade da causa de pedir próxima.

A interrupção do serviço constitui fato incontroverso, reconhecido pela própria prestadora.

Chuvas e ventos são fenômenos naturais previsíveis e inerentes ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, caracterizando fortuito interno.

Eventos climáticos previsíveis não afastam a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços essenciais.

Os documentos apresentados pela apelante consistem em relatórios produzidos unilateralmente, insuficientes para comprovar excludente de responsabilidade.

A prestadora não demonstrou a regularidade do serviço durante todo o período de instabilidade apontado.

Configurada a falha na prestação do serviço e presentes os pressupostos da responsabilidade civil, o dano moral é presumido, prescindindo de prova específica.

Aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria do risco do empreendimento.

O quantum indenizatório não foi objeto do recurso, sendo vedada sua revisão em observância ao princípio da inércia.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo, inviabilizando a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de contratos de telefonia distintos, vinculados a linhas diversas, afasta a litispendência, ainda que as ações envolvam as mesmas partes e evento regional comum.

Chuvas e ventos, por serem fenômenos naturais previsíveis e inerentes à atividade de telecomunicações, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da prestadora.

A interrupção prolongada de serviço essencial de telefonia caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8001680-10.2019.8.05.0063, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, pub. 27.02.2024;
TJ-BA, Apelação nº 8001070-76.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 26.09.2023;
TJ-BA, Apelação nº 8001209-28.2018.8.05.0063, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, pub. 25.10.202
3.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001330-56.2018.8.05.0063, em que figuram como apelante
CLARO S.A.
e como apelada
CLARICE DA SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA